Tribunal: TJMT
Processo: 1053481-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053481-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. H
ONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu provimento
a
apelação em ação de exibição de documentos bancários, para condenar a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade. A embargante alegou omissões quanto à validade do requerimento administrativo
prévio, à caracterização da pretensão resistida e à fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise da ausência de requerimento administrativo válido e da configuração da resistência à pretensão autoral; e

(
ii
) à fundamentação que justificou a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios e à proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que o documento apresentado administrativamente foi incompleto, com campos essenciais em branco, o que justifica o ajuizamento da ação e caracteriza pretensão resistida.

4. A ausência de menção expressa ao Tema n. 648 do STJ não caracteriza omissão, pois o núcleo da tese foi analisado e a
resistência injustificada da instituição foi reconhecida com base em fundamentos autônomos.

5.
O requisito relativo ao pagamento do custo do serviço não se aplica à hipótese, uma vez que a resistência decorreu da própria inadequação da resposta administrativa, com supressão de informações essenciais.

6
. Quanto à fixação de honorários por equidade, o voto explicitou que o valor atribuído à causa era baixo e o proveito econômico inestimável, autorizando o arbitramento nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, observados os critérios do § 2o.

As circunstâncias relativas à juntada do documento em contestação e à simplicidade da causa foram sopesadas na fixação do
quantum
em patamar moderado, compatível com demandas dessa natureza.

7
. Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que é incabível. Ausência dos vícios do art. 1.022 do
CPC inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente quando o conteúdo da tese jurídica nele contida é devidamente enfrentado no acórdão.

2. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal não é admitida quando
inexistentes
os vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 1.022, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e Tema Repetitivo n. 648; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos
por
CLICKBANK INSTITUI
ÇÃO
DE
PAGAMENTOS LTDA.

em face d
o
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu provimento ao recurso de apelação interposto
por
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO

contra
sentença

exarada no
s autos da
Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar

movida por
LUCIANA
DIAS CORRÊ
A
em desfavor da instituição financeira,
para con
den
á-la
ao pagamento dos honorários

de sucumbência, fixados em
R$ 3.000,00 (
id.
324443368
).

Em suas razões,
a

recorrente

aponta
a
existência
de
omiss
ões

no
julgado
, relativas à
análise da validade do
prévio
requerimento administrativo
e à justificativa para aplicação da equidade
, assim como
do valor arbitrado.

Aduz que
invocou
a tese firmada pelo
STJ
no julgamento do REsp n
.
1.349.453/MS (Tema Repetitivo
n.
648)
, a qual
estabelece requisitos específicos para a

caracterização do interesse de agir e da pretensão resistida em ações

de exibição de documentos bancários
.
Afirma ter sustentado que a
parte autora não
comprovou
a apresentação de
requerimento administrativo válido
e não atendido
, nos moldes exigidos pel
a Corte Superior
,
tampouco

que efetuou
o pagamento de eventual custo pelo serviço, o que afastaria a configuração d
a
resistência e, por conseguinte, a aplicação do princípio da causalidade para fins de

honorários
.

Assevera que o acórdão
foi omisso sobre esse ponto crucial de sua argumentação, limitando-se a
constatar a resposta

administrativa incompleta sem analisar se o pedido que a antecedeu era válido e apto a

constituir
su
a mora e caracterizar a resistência
,
registrando que a fundamentação
do pr
onunciamento judicial
quanto à causalidade e à condenação em honorários restou incompleta.

Subsidiariamente,
defende que a decisão
também padece de omissão no que tange
aos motivos que justificaram
a aplicação do critério de

equidade,
com afastamento da regra do art. 85, § 2o, do CPC, e

quanto à proporcionalidade
e razoabilidade
do
importe
arbitrado
.

Menciona que, ainda que admitida a aplicação da equidade,
a

quantia
fixad
a
em

R$ 3.000,00 se mostra exacerbad
a

diante da
natureza e baixa

complexidade da causa
.
Consigna ter
apresent
ad
o o documento solicitado já em sua primeira manifestação nos autos
, em sede de
contestação, demonstrando total ausência de litigiosidade
relevante
após a citação
.

Relata que o
trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora
se
limitou

à elaboração da petição inicial, da impugnação à contestação, das alegações finais e do recurso de apelação focado

exclusivamente nos honorários
, salientando que a
demanda não exigiu dilação probatória
de maior envergadura
,

perícias, audiências ou outras diligências que justificassem um arbitramento em patamar

tão elevado, considerando o valor da causa e a simplicidade do objeto
.

Com essas considerações,
postula
que sejam sanados os vícios indicados,
com a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação em honorários advocatícios
e, de forma subsidiária,
reduzir o
quantum
estabelecido.

Os embargados apresentaram contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
(ids.
324555387
e
325226355
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
a
embargante
suscita

a existência de
omissões no acórdão
,
alegando que não houve enfrentamento d
as
teses deduzidas
por sua defesa
,
notadamente
quanto à ausência de
comprovação
de prévio requerimento administrativo válido e não atendido, bem como do pagamento do custo do serviço, nos moldes definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 648. Subsidiariamente, pontua
inexistir
fundamentação
adequada
para
o arbitramento dos honorários por equidade
e em relação
à proporcionalidade do
valor arbitrado
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Em relação ao mérito, após detida análise, constata-se que o recurso comporta provimento.

No caso, verifica-se que o documento fornecido administrativamente pela instituição financeira (id. 316027946) não possui qualquer descrição das taxas, seguros, remuneração por serviços prestados e demais encargos, constando os respectivos campos em branco, o que compeliu a autora a ingressar com a presente ação para ter acesso ao instrumento contratual integral.

A instituição bancária demandada, por sua vez, somente apresentou a cédula de crédito bancário com os dados discriminados quando de sua contestação (id. 316028866).

Nesse contexto, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, haja vista ter sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obter as informações relativas ao contrato em questão.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora do documento postulado, incumbia-lhe apresentá-lo de forma completa quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim, a ausência de fornecimento do documento de modo adequado em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que enseja a condenação em honorários sucumbenciais.

A propósito:
(...)

Logo, o fornecimento posterior do documento não tem o condão de elidir a resistência já configurada, que motivou a propositura da ação, devendo a apelada, em atenção ao princípio da causalidade, responder pelos honorários advocatícios.

Quanto ao importe devido, pertinente apontar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$ 1.412,00 - é baixo, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8o, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO
, para condenar a instituição apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)”.
(id.
322498382
).

Como se vê, não há qua
is
quer
omissões
a ser
em
sanada
s
,
revelando-se os presentes
aclaratórios
verdadeiro instrumento de inconformismo
com a solução conferida à lide.

Com efeito, a alegada ausência de análise quanto à validade do requerimento administrativo prévio não se sustenta, uma vez que o julgado examinou detidamente a configuração da pretensão resistida, constatando, de forma expressa, que o documento fornecido pela instituição financeira na esfera extrajudicial apresentava-se incompleto, com campos essenciais deixados em branco, o que motivou o ajuizamento da demanda
.

Registre-se que
o fato
de não ter sido mencionado nominalmente o Tema Repetitivo n. 648
do STJ
não traduz omissão, porquanto a decisão colegiada apreciou o cerne da controvérsia, qual seja, a existência de resistência injustificada ao
fornecimento integral do instrumento contratual.
O
dever de fundamentação não se confunde com a obrigação de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos articulados pela parte ou citar expressamente cada precedente invocado, bastando que as questões essenciais sejam enfrentadas de modo suficiente para a compreensão do iter lógico-jurídico adotado.

No que diz respeito
à
tese
de ausência de comprovação do pagamento do custo do serviço, cumpre esclarecer que tal requisito, embora mencionado no Tema Repetitivo n. 648
do STJ
, não se revela aplicável à hipótese dos autos, na medida em que a resistência da instituição financeira restou configurada pela entrega incompleta do documento, com supressão de informações essenciais, independentemente de eventual custo. A pretensão resistida, no caso, decorreu da própria inadequação da resposta administrativa, que frustrou o direito de informação do consumidor.

Quanto à suposta omissão referente à fundamentação do arbitramento por equidade e da proporcionalidade do valor fixado, observa-se que o pronunciamento judicial foi expresso ao consignar que o proveito econômico da causa é inestimável e que o valor atribuído à demanda é baixo (R$ 1.412,00), circunstâncias

que autorizam a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Outrossim
, o julgado
assentou
de forma inequívoca que o importe de R$ 3.000,00 se mostra adequado e proporcional, levando em consideração os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do diploma processual, tais como o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para a prestação do serviço.
Esses
fundamentos, ainda que de forma sintética, são suficientes para sustentar a conclusão adotada,
inexistindo
qualquer vício a ser sanado.

No que tange aos argumentos relativos à juntada do documento em contestação e à alegada simplicidade do trabalho desenvolvido, tais circunstâncias foram sopesadas pelo julgado ao fixar o
quantum
em patamar moderado (R$
3.000,00), compatível com demandas dessa natureza. A apresentação do documento apenas após a citação, aliás, confirma a resistência que motivou a condenação, não servindo para mitigar o arbitramento.

A pretensão da embargante, em verdade, não se dirige
a
supri
r
omissões, mas sim à obtenção de novo julgamento da matéria, com vistas à modificação do entendimento firmado por esta Câmara. Tal desiderato, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios, que se prestam unicamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante esclarecimentos pontuais, e não à rediscussão do mérito.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Demais disso
, a
usentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável atribuir efeitos infringentes
ao recurso.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025